Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PENA. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO III, DA LEI No 9.503/1997 (DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO). PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a análise negativa das consequências do crime, se a embriaguez do réu contribuiu para a colisão com outro veículo, gerando prejuízos a terceiros, extrapolando os limites do tipo penal.

2. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que de forma parcial ou qualificada, e tal declaração serviu como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3. A atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante do artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/1997 (dirigir sem habilitação).

4. A pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.

5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), reconhecer a atenuante da confissão espontânea e a sua preponderância sobre a agravante prevista no artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/1997, reduzindo a pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, para 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, bem como diminuir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias.